Tribunal: TJDFT
Processo: 0700148-34.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700148-34.2019.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA DE FATIMA SOUSA DA SILVA RECORRIDO: JEANE ARAUJO FREITAS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CÍVEL. ILEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. DÍVIDA. SOLIDARIEDADE. UNIÃO ESTÁVEL. COMUNHÃO PARCIAL. DEVEDORES SOLIDÁRIOS. ARTIGO 275 DO CÓDIGO CIVIL. CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. TERMO INICIAL. DESEMBOLSO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO ADESIVO CONHECIDO E PROVIDO. 1. De acordo com a Teoria da Asserção, a verificação das condições da ação deve ser realizada com base nas afirmações fáticas e jurídicas contidas na Petição Inicial. Se, no entanto, a análise da pertinência subjetiva confundir-se com o objeto do recurso, deve ser analisado como questão de mérito. 2. Nos termos do artigo 265 do Código Civil, “a solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes.”. Em caso de responsabilidade de conviventes sobre o pagamento de contas de energia relativas à residência do casal, o Código Civil estabelece a obrigação de partilhar as dívidas contraídas durante o relacionamento em razão da administração das despesas familiares. 2.1. Comprovado que a dívida foi adquirida durante o relacionamento, nasce a presunção iuris tantum de que foi obtida em benefício unidade familiar. 3. Segundo o artigo 275 do Código Civil, “O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto.”. 4. A correção monetária implica em recomposição do valor da moeda, com vistas a restituir o credor ao status quo ante. Por esse motivo, deve incidir desde a data do desembolso do valor cobrado. 5. Recursos conhecidos. Recurso de Apelação desprovido. Recurso Adesivo provido. A recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 265, 1.643, e 1.644, todos do Código Civil, afirmando que em nenhum momento fez parte da relação contratual firmada, nem mesmo como testemunha, não podendo ser imputada a responsabilidade por dívida alguma, muito menos a solidariedade. Aduz que não assinou o documento de confissão de dívida. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 265, 1.643, e 1.644, todos do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028